Tribunal: TJDFT
Processo: 0784453-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão embargado acerca da análise do argumento do prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após a conclusão da obra, além de omissão acerca da impugnação à planilha referente aos juros de obra. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. A tese referente ao prazo de entrega do imóvel foi devidamente explorada nos itens V a VIII da ementa de julgamento, sendo suficiente, por si só, para justificar o entendimento adotado e, por conseguinte, afastar a tese defendida pela recorrente. Cumpre observar que no item VII foi expressamente consignada a não incidência do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos adotados a esse respeito, ou entre eles e a conclusão.
IV. O acórdão também consignou que a planilha de ID 71840483 era suficiente para comprovar o pagamento dos juros de obra, por se tratar de documento emitido pela própria Caixa Econômica Federal. Cumpre observar que a planilha demonstra não apenas a evolução do financiamento, mas também os encargos cobrados antes e após o término da fase de obra, termo este expressamente consignado no documento na data de 03/10/2023.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.